Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-48.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801016-48.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DIANA DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E LEI Nº 047/97. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CARGO QUE NÃO EXIGE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para incluir gratificação de 50% sobre o vencimento base, fundamentada no fato de possuir nível superior (licenciatura em História). A sentença de primeiro grau entendeu que a servidora preenchia os requisitos previstos na Lei Municipal nº 047/97, concedendo o adicional de escolaridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus à gratificação de nível superior prevista na legislação municipal, mesmo ocupando cargo de auxiliar de serviços gerais, que não exige tal qualificação; e (ii) definir se houve nulidade no processo, em razão de alegada falha na citação e julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade de citação é rejeitada, uma vez que o juízo de primeiro grau mitigou os efeitos da revelia, não aplicando presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

4.

A preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide também é afastada, pois a matéria discutida prescinde de produção de novas provas, permitindo o julgamento com base nos documentos já apresentados.

5.

No mérito, verifica-se que a legislação municipal (Lei nº 047/97) condiciona a gratificação de escolaridade à ocupação de cargo que exija nível superior. O cargo de auxiliar de serviços gerais, ocupado pela autora, não exige formação universitária, conforme o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município (Lei nº 047/97).

6.

A conclusão de curso superior por parte da servidora não confere, por si só, o direito à gratificação, sendo necessária a correlação com o cargo ocupado, o que não se verifica no caso dos autos.

7.

A jurisprudência do TJPA reforça o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida apenas a servidores ocupantes de cargos para os quais a legislação municipal exige nível superior, como professores ou técnicos de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 047/97 é devida apenas aos servidores cujos cargos exigem nível superior para seu exercício.

2.

A ocupação de cargo que não exige formação superior, como auxiliar de serviços gerais, não confere ao servidor o direito à referida gratificação, ainda que possua curso superior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora, Diana de Oliveira Dias, para inclusão da gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento base.

A sentença entendeu que a autora, servidora efetiva desde 2007, preenche os requisitos previstos na legislação municipal (Lei nº 047/97, artigos 27 e 28) para fazer jus à referida gratificação. A autora possui nível superior, com licenciatura em História, concluída em 2013, e o Município não efetuou o pagamento do adicional conforme previsto na legislação municipal.

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs a presente apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação e a impossibilidade de julgar antecipadamente o mérito e, no mérito, a ausência de requisitos legais para o recebimento da gratificação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria.

O Ministério Público, na condição de fiscal da lei no 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso, confirmando que a sentença deve ser mantida, por entender que os requisitos legais foram satisfeitos e que o Município não demonstrou razões para a reforma da decisão

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à discussão sobre o direito da servidora pública municipal, Diana de Oliveira Dias, de receber gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento base, com fundamento na Lei Municipal nº 047/97, que trata da referida gratificação para servidores com nível superior.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da citação. A alegação não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença declarou a revelia do Município, mas ressaltou que não seria aplicada a presunção de veracidade dos fatos no presente caso. Em outras palavras, a revelia foi mitigada, não sendo atribuído o seu efeito material.

Melhor sorte não merece a preliminar de nulidade em razão do julgamento antecipado da lide.

O juízo sentenciante não antecipou o julgamento do processo em razão da revelia do ente municipal, mas devido à desnecessidade de novas provas. A sentença destacou, repito, que não aplicou os efeitos da revelia, esclarecendo que a mera ausência de contestação pelo Município de Alenquer não leva à presunção de veracidade das alegações da petição inicial.

Importa ressaltar que o julgamento antecipado da causa é um instituto previsto em lei e à disposição do magistrado, devendo ser utilizado sempre que a questão em análise for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e fato, não exigir a produção de outras provas além das já constantes nos autos, como ocorreu no presente caso.

Passo à análise do mérito.

A apelada ocupa cargo de auxiliar de serviços gerais desde 22/02/2007, após regular aprovação em concurso público, nos termos da portaria nº 481/2007 (ID 13862874) e do termo de posse (ID nº 13862875.

Nos termos da lei municipal nº 044/97 (Regime Jurídico Único), o adicional de escolaridade será devido aos servidores cujo cargo exija a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

O Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores municipais de Alenquer (
lei municipal nº 047/97
) assegurou a gratificação de escolaridade aos servidores com escolaridade de nível superior, como a requerente.

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Consoante a legislação de regência mencionada, havendo a exigência do nível superior para a investidura no cargo e tendo a requerente comprovado a conclusão da graduação superior, faz jus à incorporação do adicional de escolaridade.

Além disso, não se exige correlação entre as atividades desenvolvidas e o curso de nível superior concluído pelo servidor, tendo em vista que tal critério não encontra previsão na legislação municipal.

No entanto, na hipótese se está diante de servidora que ocupa cargo de auxiliar de serviços gerais, enquadrado no grupo de apoio, para o qual se aceita alfabetização até o 1º grau completo, não sendo exigível o grau superior para sua ocupação.

Esse é o teor do anexo único do citado PCCR municipal:

Os cargos de nível superior elencados na referida lei são apenas técnico de nível superior, professor, especialista e orientador escolar.

Assim, a apelada não tem direito ao recebimento da gratificação de nível superior em razão de ocupar o cargo de servente (auxiliar de serviços gerais), para o qual não se exige formação universitária.

A conclusão de um curso de nível superior não gera, por si só, o direito à gratificação, a menos que o cargo ocupado pelo servidor exija essa qualificação, o que não se verifica nos presentes autos.

Verifiquei que as portarias de concessão da gratificação que instruíram os presentes autos como provas juntadas pela apelada dizem respeito a servidores do magistério, ou seja, professores. Ainda que assim não o fosse, o fato de conceder indevidamente a gratificação a servidor que não se enquadra nos requisitos legais não gera a extensão do direito à apelada, mas sim o poder-dever da Administração de revisar o ato concessivo da vantagem indevida ao servidor.

Disponível em: https://alenquer.pa.gov.br/folha-de-pagamento/

Este TJPA já definiu que a concessão da gratificação de nível superior está vinculada à natureza do cargo, sendo devida apenas aos servidores cujos cargos exigem, para seu exercício, a habilitação correspondente à formação universitária, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 e ART. 27 DA LEI Nº 047/1997.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

1- Nos termos do art. 75, da Lei 44/97 e art. 62, da Lei nº 9.394/1996, a gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário.
Assim, a autora comprovou ser servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professor e ter concluído o curso de nível superior, pois juntou documentação de que concluiu curso de nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão, fazendo, portanto, jus a esse benefício.

2 – Remessa Necessária pela confirmação da sentença de primeiro grau. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800707-95.2019.8.14.0003 – Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021)

***

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INCAPAZ DE DENEGAR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de remuneração de servidor público, tem-se que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.

2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja,
o direito do recorrido à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 75, I, da Lei nº 044/97 e art. 27 da Lei nº 047/97, os

quais asseguram o patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.

3. In casu, extrai-se que
o sentenciado/autor é servidor efetivo do Município de Alenquer no cargo de Professor MAG-09, conforme demonstra Termo de Posse, tendo ingressado no quadro funcional em julho/2007. No mais, observa-se, ainda, que ele concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação/FLATED em 30/04/2015, bem como em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, em 01/03/2015.

4. No que diz respeito à ausência de dotação orçamentária para fazer frente a despesa, tem-se que tal fundamento não pode constituir justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo de servidor público, como é o recebimento de vantagem assegurada por lei. Precedente do STJ.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007414-83.2017.8.14.0003 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020 )

***

LEI MUNICIPAL Nº 044/1997. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

2.

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer).

3. Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no
curso de licenciatura em biologia e química que realizou na Universidade Federal do Oeste do Pará
.

4. Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800672-38.2019.8.14.0003 – Relator Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Em situação semelhante, envolvendo servidor ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, este TJPA já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM GRAU DE RECURSO NÃO TRAZIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801553-10.2022.8.14.0003 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/08/2024)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar e julgar totalmente improcedente a ação em razão da ausência da ausência de amparo legal ao pleito.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024